Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. CABIMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, quando o laudo pericial não for produzido por mera desídia estatal, não havendo como determinar a natureza das lesões corporais ou distinguir os vestígios, tal como inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal.
2. Comprovado o conteúdo da ameaça proferida pelo apelante contra a companheira é inviável o pleito absolutório.
3. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.
4. Consideradas as condições financeiras do réu, o valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.